Tribunal: TJDFT
Processo: 0722532-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. OMISSÃO VERIFICADA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. DÉBITO TAXAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL DE ARREMATAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios (art. 1022, inc. I a III, do CPC) que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. Ainda que insuficiente para anular o auto de arrematação, a ausência de discriminação da dívida condominial em edital de arrematação afasta a responsabilidade do arrematante pelo adimplemento do débito constituído anteriormente à aquisição das referidas unidades imobiliárias.
3. Sanada a omissão apontada, pois o acórdão deixou de se pronunciar sobre ponto ou questão relevante (art. 1.022, inc. II, do CPC), surge, como consequência lógica e necessária, a alteração do resultado do julgamento anteriormente proferido.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.